Tribunal: TJMT
Processo: 1014548-60.2019.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014548-60.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aquisição, Aquisição, Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO WILSON FERREIRA - CPF: 487.439.091-91 (APELADO), MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA - CPF: 255.098.883-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1761-25 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EURIPEDES RIBEIRO DE GODOI - CPF: 040.279.571-72 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), UBALDINA ESTEVES DE MENIS GODOI - CPF: 101.332.321-15 (APELANTE), JOSE EDVALDO DA SILVA - CPF: 384.685.811-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LENI DA SILVA TEODORO - CPF: 569.513.371-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EURIPEDES RIBEIRO DE GODOI - CPF: 040.279.571-72 (TERCEIRO INTERESSADO), UBALDINA ESTEVES DE MENIS GODOI - CPF: 101.332.321-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 1014548-60.2019.8.11.0003– Rondonópolis.

Apelante:
Banco do Brasil S.A.

Apelado:
Antônio Wilson Ferreira.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - USUCAPIÃO EXTRAORDINARIO – IMÓVEL URBANO - MORADIA - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CARACTERIZAÇÃO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA - POSSE DEMONSTRADA –"
ANIMUS DOMINI
" – INEXISTÊNCIA DE OPOSIÇÃO - LAPSO TEMPORAL - POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS – CONTESTAÇÃO – PRETENSÃO RESISTIDA – CABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

Se o conjunto probatório demonstra a presença dos requisitos do lapso temporal de posse com animus domini, exercida de forma mansa, pacífica e ininterrupta, bem como sem oposição por parte do proprietário, é de se dar procedência ao pleito da usucapião.

A hipoteca firmada entre o antigo proprietário do imóvel e o agente financiador da obra não atinge o terceiro adquirente. Incidência da Súmula n. 308/STJ

Nas ações de usucapião, à evidência, não é a parte ré quem dá causa à propositura da demanda, razão pela qual, em tese, não poderá ser condenada aos ônus sucumbenciais, todavia, havendo oposição formal à pretensão do autor, por meio de contestação, logo, litigiosidade, cabível a condenação ao pagamento dos encargos.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 1014548-60.2019.8.11.0003– Rondonópolis.

Apelante:
Banco do Brasil S.A.

Apelado:
Antônio Wilson Ferreira.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Banco do Brasil S.A
,

em face da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da Ação de Usucapião proposta por
Antônio Wilson Ferreira
, julgou procedente o pedido formulado na inicial para declarar o domínio da área litigiosa, nos termos do art. 1.238, CC, condenando a instituição bancaria ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitrou em 10% sobre o valor atribuído à causa.

Inconformado, recorre o Banco do Brasil, sustentando, em preliminar, a falta de interesse de agir do autor, porque não comprovou ser detentor da posse mansa, pacifica e ininterrupta.

No mérito, assenta o equivoco da sentença
a quo
, porque não restou demonstrado o requisito da posse mansa, pacífica e com
animus domini,
vez que a existência de comodato afasta a possibilidade de usucapir o imóvel, e, ainda, considerando que o Banco é credor fiduciário do bem.

Segue defendendo a validade da hipoteca e inaplicabilidade da Súmula 308 do STJ, pois, o incorporador contratou junto ao Banco, com o objetivo de obter recurso para viabilização das obras do empreendimento imobiliário, oferecendo o imóvel em garantia ao pagamento da operação, e, por isso, houve a gravação da hipoteca.

Diz que a súmula contrapõe

a Lei n . 13.097/15.

Assenta que as formas de extinção e exoneração da hipoteca estão previstas no art. 1.499 do C. Civil, não se enquadrando o caso em qualquer das hipóteses.

Firme em seu propósito, aponta violação aos arts. 1.208, 1239 e 1240, todos C. Civil.

Ao arremate, requer seja afastada a condenação no ônus de sucumbência, ao fundamento de que não deu causa à propositura da demanda.

Forte em tais argumentos, requer o provimento do apelo.

Contrarrazões no id n. 179888417, rechaçando as razões recursais, oportunidade em que pede pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 1014548-60.2019..8.11.0003– Rondonópolis

Apelante:
Banco do Brasil S.A.

Apelado:
Antônio Wilson Ferreira.

V O T O

Cuida-se na origem, de ação de usucapião proposta por Antônio Wilson Ferreira em face de Euripedes Ribeiro de Godoi, Ubaldina Godoi e Banco do Brasil, objetivando a prescrição aquisitiva do imóvel
urbano, Lote n. 05, Quadra n. 31, localizado no Loteamento Jardim Iguaçu, matriculado sob no 18.047, do CRI de Rondonópolis.

Cinge-se dos autos que os autores manejaram a demanda petitória aduzindo que desde 1987 exercem a posse mansa, pacífica, ininterrupta e sem qualquer oposição do imóvel usucapiendo, que lhes foi concedida por meio de procuração pública, reconhecida com efeito jurídico de compromisso de compra e venda, onde edificou uma casa, além de outras melhorias necessárias e nele reside com sua família há mais de 20 anos com
animus domini
.

Seguiu narrando que o imóvel foi objeto de penhora pelo Sicred, em razão de dividas dos antigos proprietários, e que teve reconhecido seu direito de terceiro adquirente de boa-fé, nos autos n. 16853-54.2007.8.11.0003, no qual foi determinada a baixa na penhora.

Certo tempo depois, tomou conhecimento de nova tentativa de penhora sobre o bem, desta vez, pelo Banco do Brasil, razão pela qual propôs a ação originaria visando o reconhecimento da propriedade do imóvel e cancelamento da constrição.

Recebida a inicial, determinou-se a citação dos confinantes e dos réus, que restou positiva apenas em relação à instituição bancaria, a qual apresentou contestação, e os demais, defesa por negativa geral, por curador especial nomeado.

Empós, aportou-se réplica pela parte autora.

Notificados o Município, Estado, e União, não manifestaram interesse na lide.

Ato contínuo, aberta a instrução processual, designou-se audiência de instrução para produção de prova oral, onde foram ouvidas testemunhas, seguida das razões remissivas pelas partes, e, em seguida, o magistrado proferiu sentença julgando procedente o pedido formulado na inicial reconhecendo o domínio do imóvel em favor do autor, e condenou o Banco no ônus de sucumbência.

Contra o decreto sentencial, insurge-se a instituição bancaria, sustentando, de proêmio, a ausência de interesse de agir do autor. E, no mérito, discorre sobre a inexistência dos requisitos da prescrição aquisitiva e da validade da hipoteca registrada na matricula do bem.

Quanto a preliminar, esta, pois, se confunde com o mérito, vez que o fundamento invocado para justificar a ausência de interesse processual da parte autora é a inexistência dos requisitos da usucapião, logo, matéria afeta ao
merito causae.

Assim, superada a questão, avançando na resolução da celeuma, é cediço que para o reconhecimento da usucapião extraordinária, nos termos do art. 1.238 do Civil, a posse deverá estender-se por quinze anos, ser ininterrupta e com intenção de dono ou dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo, nos termos do parágrafo único do citado artigo,
in verbis
:

“Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.”

Consoante o magistério de Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald,
“É certo que a usucapião extraordinária caracteriza-se pela longa duração da posse (quinze ou dez anos), dispensando-se os requisitos formais do justo título e da boa-fé. Assim, basta a posse contínua, com animus domini, sem interrupção nem oposição, acrescida em alguns casos de qualificação pela função social”
(Curso de Direito Civil, Vol. 5, 13a Ed., Salvador: Editora JusPodivm, 2017 - negritei)

Dito isso, a pretensão do autor é a aquisição do domínio do imóvel urbano lote 05, quadra 31, situado na Rua São Francisco, Jd. Iguaçu, com área total de 300 m2, objeto da matricula n. 18.047, do CRI de Rondonópolis, que segundo alega, possui a posse, mansa, contínua, com
animus domini
desde 1987, no qual fixou residência.

Nesse contexto, cabe à parte autora apenas demonstrar de forma real que exerce a posse mansa e pacífica do imóvel, pelo prazo exigido na lei, sem interrupção e nem oposição, pois, dispensado a comprovação de justo titulo e boa-fé, ainda que pelas provas carreadas aos autos sobrelevam à saciedade.

Desta feita, em incursão processual aos autos originário, os documentos jungidos são hábeis a comprovar a alegação inicial, na medida em que possuem o condão de confirmar
o animus
de possuidor da coisa, que esta devidamente delimitada pelo Boletim de Cadastro Imobiliário, matricula e memorial descritivo e planta atualizada

(179888306/179888308 e 179888311,

assim também o decurso do prazo exigido por lei para obtenção da prescrição aquisitiva, sem oposição,

e que o imóvel é usucapível, visto que registrado em nome de pessoa física.

A prova existente nos autos confirma, pois, que a parte autora exerce a posse sobre o imóvel por lapso temporal superior a 10 (dez) anos, tendo, inclusive a condição de terceiro adquirente de boa-fé sido reconhecida judicialmente nos Embargos de Terceiro n. 16853-54.2007.8.11.0003, como se infere:

“EMBARGOS DE TERCEIRO - PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO PARA ALIENAÇÃO DE IMÓVEL - CARACTERÍSTICAS DE VERDADEIRA PROMESSA DE COMPRA E VENDA - FALTA DE REGISTRO NA MATRÍCULA - SÚMULA 84 DO STJ - POSSE COMPROVADA - BOA-FÉ CONTRATUAL DO PROMITENTE COMPRADOR - RECURSO PROVIDO - EMBARGOS PROCEDENTES PARA BAIXA DA PENHORA. A posse advinda de procuração por instrumento público, outorgada com poderes gerais e ilimitados para alienar o imóvel, produz o mesmo efeito jurídico do compromisso de compra e venda. Deve ser excluído da penhora o bem negociado através de procuração pública que confere ao outorgado amplos poderes para regularizar a compra e venda ou substabelecê-lo, ainda que não registrada (Súmula 84/STJ), muito mais, quando não há nos autos a mínima comprovação de que houve conluio entre vendedor e comprador, evidenciando a boa-fé do terceiro
”. (RAC n. 0016853-54.2007.8.11.0003,

2a Câm. Dir. Privado.

Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, J. 18.08.11)

Destarte, a posse é exercida com ânimo de dono, porquanto, o autor

edificou uma casa no lote, fixando no local sua moradia, onde atualmente reside e realizou benfeitorias, além de que no tempo de exercício da posse não houve qualquer oposição dos proprietários registrais,

confinantes, que não compareceram pessoalmente aos autos para opor resistência ao pedido de usucapião do imóvel, tendo havido a citação por edital e a consequente nomeação de curador especial.

Na verdade, foi reconhecida a posse decorrente de contrato de

compromisso de compra e venda do imóvel

nos citados autos de embargos de terceiro,

advinda de procuração por instrumento publico outorgado com poderes gerais e ilimitados, que produz o mesmo efeito jurídico

da compra e venda.

Outrossim,

as fazendas públicas federal, estadual e municipal manifestado desinteresse no imóvel,

assinalando não constituir imóvel público ( id n.

179888325, 179888331 e 179888338 )

Destarte, não há nos autos qualquer prova que refute as alegações da parte autora, sendo imperativo o reconhecimento da usucapião extraordinária do imóvel urbano prevista no § único do art. 1.238 do C. Civil.

Nesse sentido:

“ APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – IMÓVEL URBANO – DEMONSTRAÇÃO DE EXERCÍCIO DE POSSE PLENA DO IMÓVEL DESDE O ANO DE 1996

– ESTABELECIMENTO DE MORADIA – PRESENÇA DO ANIMUS DOMINI – PROVAS TESTEMUNHAIS CONTUNDENTES – ART. 373, I, DO CPC – DECLARAÇÃO DA PRETENSÃO AQUISITIVA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Estando presentes os requisitos legais, o reconhecimento da aquisição originária da propriedade por usucapião é medida que se impõe”.
(RAC n. 0004512-75.2016.8.11.0004, 3a Câm. Dir. Privado. Rel. Des.

Dirceu Dos Santos, J. 24.05.23)

No tocante à hipoteca que pende sobre o imóvel, originária do Banco do Brasil, registrado no folio registral em 24.10.96, em desfavor do proprietário anterior (id n. 179888740), não subsiste, pois, o imóvel já pertencia ao autor desde 1987, como reconhecido nos embargos de terceiro, de sorte que escorreita o cancelamento da averbação do gravame.

Esclarece-se que não se trata de hipoteca oriunda de contratação de operação para realização de empreendimento imobiliário por incorporadora, mas de penhora originaria de autos de execução n. 3.397/96.

Demais disso, a
existência de gravame de hipoteca sobre o bem imóvel, mesmo que manejada execução hipotecária, não implica, por si, óbice à aquisição pela usucapião por terceiro. Na hipótese dos autos, a parte-autora não participou das relações jurídico-processuais da execução hipotecária, que como dito, é posterior a aquisição da coisa pelo autor . Portanto, tais atos jurídicos não caracterizam, por si, oposição à pretensão de usucapião. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. DESNECESSIDADE. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.

(...)

3. Afasta-se a alegada violação do art. 535 do CPC quando o acórdão recorrido, integrado pelo julgado proferido nos embargos de declaração, dirime, de forma expressa, congruente e motivada, as questões suscitadas nas razões recursais.

4. O contrato de promessa de compra e venda constitui justo título apto a ensejar a aquisição da propriedade por usucapião.

5.
A hipoteca firmada entre o antigo proprietário do imóvel e o agente financiador da obra não atinge o terceiro adquirente.

Incidência da Súmula n. 308/STJ.

6. A execução da garantia pelo agente financeiro em desfavor apenas do proprietário do imóvel não interrompe a prescrição da ação de usucapião por não constituir resistência à posse de quem pleiteia a prescrição aquisitiva.

7. Agravo regimental parcialmente provido” .(
AgRg no AREsp n. 600.900/SP, 3a Turma, Rel. Min.

João Otávio de Noronha, J. 01.09.15 - negritei.)

Por derradeiro, quanto ao afastamento do ônus sucumbencial
,
nas ações
de usucapião, à evidência, não é a parte ré quem dá causa à propositura da demanda, razão pela qual, em tese, não poderá ser condenada ao pagamento dos encargos do processo, h
avendo pretensão resistida pela instituição bancaria, logo, litigiosidade, e sendo esta vencida, por corolário, deve arcar com os encargos de sucumbência.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE
USUCAPIÃO
.
BENS MÓVEIS. APRESENTADA
CONTESTAÇÃO
PELA PARTE RÉ, COM OPOSIÇÃO EXPRESSA AO PEDIDO FORMULADO NA PRESENTE AÇÃO, DEVE SER MANTIDA SUA
CONDENAÇÃO
AOS ÔNUS DE
SUCUMBÊNCIA
.
PRECEDENTES. APELO DESPROVIDO”.(
TJRS. RAC n.

50348994
220218210001, 14a Câmara Cível, Rel. Des. Roberto Sbravati, j. 23.03.23)

Desta feita, não merece reparos a sentença hostilizada.

Desprovido o apelo, impõe-se a majoração da verba honoraria nesta instância recursal, que fixo em 12%, nos termos do §11, art. 85 do CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023